Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700752-88.2021.8.07.0012 RECORRENTE: LIOMAR FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. Comprovado nos autos que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas e, muito embora sabendo de sua vigência, optou por descumpri-las, consciente da ilicitude do seu comportamento, não se sustentam as teses de ausência de dolo e de erro de proibição indireto. Os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que o acusado foi o responsável por iniciar a injusta agressão contra a vítima, de sorte que não prospera o pleito absolutório fundado na alegação de agressões recíprocas. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ). Deve ser preservado o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim com as particularidades do caso concreto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da atipicidade da conduta. Aduz que a aproximação com o consentimento da vítima não configura crime de descumprimento de medidas protetivas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte precedente do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ALEGADO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Tem razão a parte embargante quando aponta a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, pois o recurso especial de fato apontou o dispositivo que fundamentou sua argumentação (qual seja, o art. 24-A da Lei 11.340/2006). 2. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. 3. Não é essa, entretanto, a situação dos autos, já que nem a sentença nem o acórdão proferido pelo Tribunal local registram que a ofendida teria consentido com a aproximação do réu, ao contrário do que diz a defesa. Aplicação da Súmula 7/STJ, pela inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para afastar a incidência da Súmula 284/STF, mantendo-se o não conhecimento do recurso especial. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.408.465/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010